Tribunal: TJBA
Processo: 0565748-45.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0565748-45.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE:
ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO:
ANTONIO FERNANDO PAIM

Advogado(s)
:

ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, DARLENE DE JESUS SANTIAGO, JOAO MIGUEL BRITO DE SOUZA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CRÉDITOS RETROATIVOS. NATUREZA PATRIMONIAL. SUCESSÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que anulou sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, determinando o retorno dos autos para habilitação dos herdeiros do autor falecido. O Embargante alega omissão quanto à intransmissibilidade de direitos personalíssimos, sustentando que o pleito seria de reintegração ao cargo.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a natureza patrimonial e transmissível do direito pleiteado, afastando a tese de direito personalíssimo invocada pelo Ente Público.

III. Razões de decidir

3. O acórdão fundamentou expressamente que a ação não visa à reintegração ao cargo — ocorrida em 2011, quando o autor ainda era vivo —, mas à cobrança de verbas remuneratórias pretéritas não pagas durante o afastamento indevido.

4. O direito ao recebimento de valores pecuniários integra o patrimônio do servidor e, com seu falecimento, transmite-se aos herdeiros, não se aplicando a restrição do artigo 11 do Código Civil, que se refere a direitos da personalidade.

5. Inexistência de vício no julgado. A via dos aclaratórios não se presta à rediscussão do mérito ou à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:
"1. O crédito decorrente de verbas remuneratórias devidas a servidor público falecido possui natureza patrimonial e é transmissível aos sucessores, viabilizando a habilitação processual. 2. A discordância da parte com a qualificação jurídica atribuída aos fatos pelo tribunal não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 11.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
RECURSO DE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
figurando como embargante o
ESTADO DA BAHIA
e como embargado
ANTONIO FERNANDO PAIM
.

Acordam o
s Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO ACOLHER estes embargos de declaração
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA